Tribunal: TJSP
Processo: 1002898-17.2023.8.26.0081
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. APLICAÇÃO DO CDC. Acórdão que padece, de fato, de erro material, pois onde constou "condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$9.985,08" deveria ter constado "condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$125.482,60". Acórdão que, no mais, fundamentou suficientemente as razões que

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. APLICAÇÃO DO CDC. Acórdão que padece, de fato, de erro material, pois onde constou "condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$9.985,08" deveria ter constado "condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$125.482,60". Acórdão que, no mais, fundamentou suficientemente as razões que levaram ao provimento do recurso. Obscuridade não configurada. Relação contratual entre as partes que afasta a incidência da Súmula 54 do STJ. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Embargos que comportam parcial acolhimento tão somente para fins de correção do erro material apontado. Alteração, contudo, incapaz de infirmar a conclusão do V. Acórdão.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.